Tribunal: TJDFT
Processo: 0738741-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. COSSEGURO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. COSSEGURADORA. RECONHECIMENTO. INCAPACIDADE. ATIVIDADE MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. A seguradora que participa do contrato de seguro em grupo como garantidora da apólice, na qualidade de cosseguradora, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e responde, solidariamente, pelo pagamento da indenização securitária, tendo em conta a relação jurídica mantida com o consumidor. A incapacidade definitiva para as atividades do serviço militar, reconhecida em inspeção de saúde, com a ressalva de que o segurado não seja inválido, e em perícia médica realizada em Juízo, em que se constatou que ele possa exercer outros trabalhos adaptados, não se confunde com a previsão dos riscos de invalidez permanente por acidente, que estão definidos no contrato de seguro. Ademais, no caso de enfermidade, a situação incapacitante deve privar o segurado da existência autonômica. Nenhum dos dois riscos foi concretamente demonstrado e as cláusulas contratuais que os disciplinam não se mostram abusivas, porquanto as situações são de factível ocorrência.